Tribunal: STF
Processo: ARE 1420560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420. LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.420, proclamou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que impede a pretendida manutenção de alíquota de contribuições previdenciárias.



    3. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, ao salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula.



    4. O Tribunal de origem julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Suprema Corte ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo, a preverem vinculação de benefícios previdenciários à variação do salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal.



    5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    6. Agravo interno desprovido.